Tribunal: STF
Processo: MS 39517
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Fernando Gonçalves Fernandes em face do Presidente da Comissão do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Alagoas.



    Alegou o impetrante ser candidato à vaga do concurso público de provas e títulos para outorga de delegações de notas e de registro do Estado de Alagoas, tendo obtido nota 61 (sessenta e um). Afirmou que os últimos candidatos convocados para a segunda etapa do certame obtiveram nota 62 (sessenta e dois).



     Consignou que, pelo edital, o somatório das vagas disponíveis do Grupo 2 (1ª e 2ª Entrâncias) seria de 191 vagas (vacâncias). Disse que foram descontadas 10 (dez) vagas para portadores com deficiência e 24 (vinte e quatro) vagas para candidatos negros, restando 157 (cento e cinquenta e sete) vagas para o Grupo 2. Dessas vagas, 52 (cinquenta e duas) seriam de remoção e 104 (cento e quatro) para o “Provimento Grupo 2”.



    Defendeu que, à luz das regras do edital, “[a] quantidade de candidatos que deveriam figurar na lista de aprovados para participar da 2 prova (Prática/Escrita) marcada para o próximo dia 22 de outubro) seria de 104 candidatos/vaga x 12, o que totalizam 1248 (mil duzentos e quarenta e oito) candidatos” (grifo do autor). Aduziu, contudo, que a lista de aprovados contemplou apenas 1.201 (mil duzentos e um) candidatos, com a nota de corte 62 (sessenta e dois).



    Sustentou que há “um deficit de 47 (quarenta e sete candidatos) e que neste caso, seriam convocados todos os candidatos que obtiveram nota 61 (sessenta e um), que [seria] o caso deste impetrante”.



    Apontou ser vedado o estabelecimento de qualquer espécie de cláusula de barreira para os candidatos negros, bastando que o candidato cotista tenha alcance de nota 20% inferior à nota mínima estabelecida para aprovação dos candidatos da ampla concorrência. Asseverou que, no caso, a nota mínima de candidatos ao provimento de ampla concorrência foi 62, de maneira que “só poderiam ser convocados para 2ª fase (prova escrita/prática) candidatos com notas iguais ou superiores a 50 (cinquenta)”. Anotou, contudo, que isso não foi observado no certame.



    Entendeu ser necessário o deferimento de medida urgente, pois “evidente o risco na demora de eventual decisão favorável”. Reiterou que a “aplicação da prova escrita prática está designada para o próximo dia 22 de outubro”. Consignou que “até a presente data 05 de outubro de 2023 a empresa VUNESP, organizadora do concurso, não habilitou o campo para interpor recurso contra o resultado da prova objetiva (relação dos aprovados), cuja o prazo fatal é dia 06 de outubro de 2023”. Mencionou que “a última habilitação disponibilizada para interpor recursos pela empresa organizadora VUNESP foi no último dia 31 de agosto de 2023 para interpor recurso contra o gabarito”. Registra que “não há como fazer qualquer tipo de recurso contra o resultado da lista dos aprovados, sendo que, os candidatos tem apenas 2 (dois) dias para o referido recurso e que, a prova escrita/prática está marcada para o próximo dia 21 e 22 de outubro de 2023”.



    Versou sobre a divulgação do Edital em 6/10/23 de convocação para prova escrita prática, a ser realizada em 21 e 22 de outubro de 2023, “SEM A POSSIBILIDADE DE RECURSO CONTRA A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO DIA 0/10/2023 [sic] REFERENTE DA RELAÇÃO DOS APROVADOS PARA 2ª FASE (PROVA ESCRITA-PRÁTICA)”.



    Nesse contexto, articulou que a Comissão Organizadora teria descumprido os itens 10.3 e 10.7 do Edital. E asseverou o seguinte:



    “Ocorre que, com ato de Ilegalidade a Comissão organizadora do concurso bem como, a empresa VUNESP não oportunizou aos candidatos o direito de Recurso.



    Em razão da impossibilidade deste candidato protocolar o referido recurso, não teve outra alternativa, enviar um e-mail vunesp@vunesp.com.br com o referido recurso, bem como este candidato enviou um SEDEX no dia de ontem 06 de outubro de 2023 nos seguintes:



    Prezados Senhores, tendo em vista a divulgação do resultado da prova objetiva em 04 de outubro de 2023 (Editais 12/2023 e 13/2023), através deste venho requerer o Resultado da Prova Objetiva de Seleção acompanhada da cópia do cartão resposta do CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DE ALAGOAS Nº 01/2023, nos termos do artigo 5.5.4 do Edital que dispõe: ‘Os não habilitados poderão obter o resultado da Prova Objetiva de Seleção, mediante requerimento dirigido à Fundação VUNESP, por meio de SEDEX, postado até o prazo de 03 (três) dias úteis após sua divulgação’. Razão pela qual tendo em vista a proximidade da Aplicação Prática para o próximo dia 22 de outubro de 2023 ou seja daqui 17 dias. Solicito que enviem em caráter de urgência o resultado e cópia do cartão resposta para o seguintes e-mai(s): (...).



    Portanto, a Comissão organizadora entre o dia 04 e 06 de outubro, publicou a relação dos aprovados para segunda fase, publicou a convocação para prova escrita e prática para os dias 21 e 22 de outubro, publicou edital com conteúdo das questões da prova escrita e prática, em não, os cândidos o cumprimento do estabelecido no item 10. E 10.4.6 do Edital (Direito de Recurso), além do direito constitucional ao princípio do contraditório e da ampla defesa.



    Assim, diante das irregularidades apresentadas, é mister que o referido concurso seja suspenso até a retificação da relação dos candidatos aprovados, tendo em vista que, a 2ª Fase do Concurso (prova escrita prática) está marcada para o próximo dia 22 de outubro de 2023) ou seja exatos 17 dias”.



    Pede o deferimento de medida liminar para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, determinando ao impetrado que proceda à suspensão da prova escrita/prática designada para o próximo dia 22 de outubro de 2023.



    Ao final, pede a concessão da ordem, para, confirmando a liminar, declarar a nulidade do ato administrativo que divulgou relação os candidatos aprovados, determinar sua retificação para incluir todos os candidatos que obtiveram nota 61 e fazer constar da relação dos aprovados candidatos negros somente o alcance de nota 20% inferior à nota mínima estabelecida para aprovação dos candidatos da ampla concorrência, conforme o art. 2º, § 3º, da Resolução do CNJ nº 516/23.



    Não havendo a suspensão da prova escrita/prática designada para o próximo dia 22 de outubro, pede que “determine ao referido Tribunal de Justiça de Alagoas na pessoa do Presidente da Comissão do Concurso que inclua e autorize este candidato a participar da 2º. Fase do certame (prova escrita/prática) com data para o próximo dia 21 e 22 de outubro de 2023 tendo em vista que, obteve nota 61”.



    Decido.



    O presente mandado de segurança foi protocolado no STF em 6/12/23, portanto em data posterior àquelas para as quais agendada a realização da “prova dissertativa” do certame cujos edital e atos da banca examinadora são objeto de questionamento, quais sejam, 21 e 22 de outubro de 2023.



    Entendo, dessa perspectiva, que não subsistem razões para a concessão da medida liminar pleiteada, de modo que a indefiro.



    Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que preste informações no prazo de dez dias (art. 7º, inc. I, da Lei nº 12.016/09).



    Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, inc. II, da Lei nº 12.016/09)



    Por fim, abra-se vista à douta Procuradoria-Geral da República para elaboração de parecer (art. 12 da Lei 12.016/09)



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente